Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos etc. A r. decisão proferida nos embargos à presente execução, digitalizados sob o no 0011001.35.2008.8.07.0000 (autos físicos no 2008002011001-1), ainda não transitou em julgado. Assim, aguardam a publicação do acórdão do RE 729107. No julgamento do RE 729107, em 08/06/2020, o e. STF fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tese 792). O julgamento ainda está pendente de seu trânsito em julgado. LUZIA NOEZIA DE OLIVEIRA, por sua vez, manifestou opção pela expedição do precatório, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL (ID 15514180). Os termos da petição foram ratificados em 20/07/2020, conforme ID 18226913. O DISTRITO FEDERAL informou “que não se opõe à adesão pleiteada no ID 15514180 e desiste quanto à peticionante dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos” (ID 16069337). Por outro lado, a requerente comprovou o vínculo com o DF e com o SINDIRETA (ID 9350904, pgs. 1 e 3). Pelo exposto, defiro os pedidos formulados na petição de ID 15514180, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a elaboração/correção dos cálculos, de acordo com os parâmetros adotados pelo e. STF no RE 870.947[1]. Defiro, ainda, o pedido de destaque dos honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, haja vista a juntada de procuração individualizada (ID 15514181). Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2020. Des. J. J. COSTA CARVALHO Relator Referência [1] O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, deixando de modular os efeitos da decisão embargada, in verbis: “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) A partir de tal ementa, conclui-se que os efeitos da inconstitucionalidade devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Por outro lado, conforme reafirmado pelo Ministro Luiz Fux, em embargos de declaração (julgados em 03/10/2019), o índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E: “(...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”